Tribunal: TJSP
Processo: 2072596-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072596-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes QUALY
SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA, BARTOLOMEU PONZ DE OLIVEIRA e
MARLENE CERCASIN, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072596-50.2020.8.26.0000 -dlm
2
Voto no 19234
Agravo de Instrumento n.o: 2072596-50.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravantes: Qualy Serviços Temporários Ltda., Bartolomeu Ponz de Oliveira e Marlene Cercasin
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz (a): Mário Gaiara Neto
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Realização de
acordo sem a participação de advogado. Admissibilidade. Nulidade da
citação. Descabimento. Inegável a ciência da existência da execução.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão copiada a
fls.22/23, que em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de devolução do prazo em
favor dos agravantes e afastou a alegação de nulidade da citação.
Sustentam os agravantes que antes de serem citados foram procurados
por representantes do agravado e, sem qualquer participação dos advogados das partes, foram
coagidos à assinatura de acordo, com teor de confissão de dívida, o qual o banco sustenta não ter
sido adimplido. Entendem que a execução carece de condições para o seu desenvolvimento válido,
pois não foram citados para pagamento ou apresentação de embargos, pois o acordo não possui
validade jurídica, vez que pactuado sem assinatura de seu advogado. Ponderam que não é válido
acordo judicial sem a presença de advogado, assim, a citação deve ser declarada nula e os prazos
devolvidos. Alegam que quando da realização do pedido de homologação de acordo não tinham
sido citados para que pudessem realizar o pagamento voluntário do valor executado ou para a
apresentação de embargos à execução. Destacam que a ausência de representação por advogado é
vício insanável. Mencionam que a inexistência da revisão da minuta de acordo por advogado, lhes
prejudicou, pois estabeleceu um método de correção de valores irregular. Mencionam que a
citação é ato jurídico formal e não pode ser realizada sem a devida representação, assim, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072596-50.2020.8.26.0000 -dlm
3
comparecimento espontâneo somente pode ocorrer com a parte devidamente representada por
advogado. Requerem a concessão de efeito suspensivo para impedir o prosseguimento da
execução, evitando-se, desta forma, atos expropriatórios. Pugnam pelo provimento do recurso,
com o reconhecimento da nulidade da citação e deferimento da devolução dos prazos, tendo em
vista que o acordo judicial foi assinado sem a presença de advogado constituído.
O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo.
A parte contrária apresentou resposta (fls.40/46).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Alegam os agravantes que o acordo noticiado nos autos de origem foi
realizado extrajudicialmente, bem como não foram representados por advogado. Entendem não ser
válido acordo judicial realizado sem a presença de advogado, motivo pelo qual a citação deve ser
declarada nula e os prazos devolvidos.
Sem razão a insurgência dos agravantes, pois o acordo foi pactuado por
pessoas civilmente capazes e o fato de não ter havido a participação de advogado não o torna
ilegal. Desta forma, também deve ser admitido que os agravantes se deram por citados quando
celebraram o acordo em questão.
Constou na decisão agravada:
“Fls. 68/76 e 86/94: ao firmar o acordo de fls. 48/51, os coexecutados
QUALY SERVIÇOS, BARTOLOMEU e MARLENE deram-se por citados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072596-50.2020.8.26.0000 -dlm
4
logo, quanto a eles não há que se falar em nulidade de citação. O fato de
os executados não estarem assistidos por advogado na ocasião de forma
alguma retira a validade do acordo, porquanto tal negócio jurídico
prescinde da participação de advogado e foi celebrado por pessoas
civilmente capazes.” (fls.22)
Nestes termos, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
AFASTADA
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO
DE
FORO

MAQUINÁRIOS
ALIENADOS
FIDUCIARIAMENTE

RELAÇÃO
DE
CONSUMO
NÃO
CONFIGURADA

AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE
NA
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO EXTRAJUDICIALMENTE
SEM QUE A IMPUGNANTE ESTIVESSE REPRESENTADA POR
ADVOGADO
NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO CARACTERIZADA
ANTE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA DEVEDORA POR
OCASIÃO DA COMPOSIÇÃO ENTABULADA ENTRE AS PARTES
BANCO QUE NÃO É OBRIGADO A RENEGOCIAR A DÍVIDA

EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO - DECISÃO MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2144403-04.2018.8.26.0000, Relator(a): Cesar Luiz de Almeida,
Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado,
Data do julgamento: 31/07/2018)
“Agravo de instrumento Execução de título de título extrajudicial
Acordo descumprido - Insurgência em face de decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade
Alegações de nulidade do acordo
firmado, uma vez que o executado, ora agravante, nunca esteve
representado nestes autos por advogado devidamente constituído;
ausência de citação válida e de certeza do título por ausência de
liquidez, certeza e exigibilidade do mesmo; inexistência de novação e, do
contrato original; Descabimento do inconformismo Validade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072596-50.2020.8.26.0000 -dlm
5
transação Acordo que versou sobre direitos disponíveis e realizado
por pessoa plenamente capaz Autonomia de vontade Inexistência de
citação suprida pelo comparecimento espontâneo do executado

Ademais, ao assinar referida transação, deu-se expressamente por
citado Demais matérias arguidas que demandam dilação probatória, o
que impossibilita que tais fossem abordadas na exceção oposta -
Hipótese de manutenção íntegra da bem lançada decisão Recurso
desprovido.” (Agravo de Instrumento no 2225747-41.2017.8.26.0000,
Relator(a): Jacob Valente, Comarca: Botucatu, Órgão julgador: 12a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 01/02/2018)
Destarte, fica mantida a decisão agravada.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)